Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0744750-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUIZA DE ALMADA VIEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Nos termos do artigo 1023, § 2o, NCPC, colha-se manifestação da parte embargada, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora